Tribunal: STF
Processo: HC 199524
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de H.S.I, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no ARESP nº 1.892.851/AM, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    Narra a defesa que,
    “O paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática do crime previsto no art. 213 c/c art 14, II ambos do Código Penal, por fato ocorrido no dia 14 de Janeiro de 2009, contra vítima de 10 anos de idade. 
    O MM. Juízo a quo houve por bem condenar o Recorrente à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do art. 217-A, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 
    Sustenta, em síntese, a aplicação do art. 213 do CP (Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça) – com redação anterior à Lei nº 12.015/2009 – sem a incidência da causa de aumento versada no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos (acréscimo de ½).
    Alega que a pena em abstrato prevista no art. 213 (6 a 10 anos) é mais branda do que a do art. 217-A (8 a 15 anos).
    Entende, portanto, tratar-se de condenação mais gravosa.
    Nesse sentido, discorre:
    “Ocorre que, tendo em vista a revogação dos arts. 213 e 224 acima citados, deixou de ser aplicável a causa de aumento contida no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos, em clara NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. 
    Diante desse contexto, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em recente decisão dobre o assunto, publicada no Informativo nº 947-STF, pacificou a questão, esclarecendo, definitivamente, que desde a revogação do art. 224 do CP (que trazia a presunção de violência), não mais pode existir o aumento de pena do art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos:”(...)
    Na perspectiva da impetrante,
    “(...)verifica-se que, com o atual entendimento de impossibilidade da incidência do art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos, tendo em vista a revogação do art. 224 do CP, a pena mais benéfica ao recorrente é, sim, a contida na antiga redação do artigo 213 do CP, anterior à modificação legislativa de 2009”. 
    Requer a concessão da ordem para que seja aplicada a pena prevista no art. 213 do CP (redação anterior à Lei nº 12.015/2019) sem a causa de aumento descrita no art. 9º da Lei de crimes hediondos (1/2).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem.
    É o Relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DO DELITO ANTERIORMENTE À LEI 12.015/2009. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 9º DA LEI 8,072/90 REVOGADA. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não obstante a Lei 12.015/2009, ao tipificar o delito de atentando violento ao pudor contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 214 do Código Penal, como "estupro de vulnerável" (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90.
    2. Agravo regimental improvido”. (Doc. 11 - e-STJ Fl.444)
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    A insurgência da defesa reside na alegação de que a aplicação da Lei nº 12.015/2009, de forma retroativa, implicou condenação mais gravosa.
    Sob a perspectiva da impetrante, mostra-se viável a condenação do paciente à pena do artigo 213 – com redação anterior à Lei nº 12.015/2009, sem computar-se a fração do artigo 9º da Lei nº 8.072/1990.
    Não procede o pleito da defesa.
    Inicialmente, cumpre observar como procedeu o Juízo sentenciante:
    “Por oportuno, registro que apesar da conduta delitiva ter ocorrido antes da reforma trazida pela Lei 12.015/2009, verifica-se ser esta mais benéfica ao réu posto que, sob a égide da lei anterior, os crimes tipificados nos arts. 213 e 214, do Código Penal traziam pena mínima de 6 (seis) anos, e, sendo praticados contra menor de 14 anos, aumentariam na metade, ou seja, passariam para 9 (nove) anos, conforme dispunha o art. 9°, da Lei de Crimes Hediondos. No entanto, o crime tipificado no art. 217-A, caput, traz pena mínima de 8 (oito) anos de reclusão. Sendo mais gravosas as figuras anteriores e menos severa a atual, entendo ser esta a tipificação a ser adotada e a que passo a aplicar”. 
    Na primeira fase de fixação da pena, estabeleço ao réu a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, tudo como acima devidamente fundamentado, bem como as circunstâncias do caso concreto. 
    Não há circunstâncias atenuantes a serem observadas.
    Deixo de considerar, sob pena de bis in idem, a agravante prevista no artigo 61, II, h, do Código Penal Brasileiro, por ser elementar, do art. 217-A do Código Penal Brasileiro. 
    Não concorrem causas de aumento, concorrendo, no entanto, uma causa de diminuição de pena, prevista no inciso II, do artigo 14, do Código Penal, conforme restou evidenciada no bojo desta decisão, pelo que diminuo a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), diante dos fatos e fundamentos já declinados e, em consequência, passo a dosá-la em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, fixando-a em definitivo à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena”. (Doc. 8 fl.11).
    Vê-se que a aplicação da lei 12.015/2009 resultou na pena definitiva de 5(cinco) anos e 4(quatro) meses de reclusão.
    Não obstante a pena de 6 anos prevista no artigo 213 pareça, a princípio, mais benéfica, é necessário considerar o acréscimo de (1/2) metade, em virtude da incidência do então art. 9º da Lei de Crimes hediondos, porquanto o delito foi praticado contra menor de 14 anos. Ou seja, presente o aumento, a pena inicial seria de 9 anos e aplicada a causa de diminuição(1/3), decorrente da tentativa, se tornaria definitiva no patamar de 6 anos, valer dizer: 8(oito) meses acima daquela aplicada pelo Juízo.
    É nítido, portanto, o caráter prejudicial do art. 213 c/c o 9º da Lei nº 8.072/1990.
    Ademais, não há plausibilidade jurídica para afastar a incidência do mencionado art. 9º, aplicando-se isoladamente o 213 do CP, tendo em vista que ambos estavam vigentes à época dos fatos, tendo sido revogados apenas com o advento da Lei nº 12.015/2009, por meio da qual inserido o art. 217-A(estupro de vulnerável) no Diploma penal.
    A conclusão, portanto, não pode ser outra senão a aplicação da Lei 12.015/2009, porquanto mais benéfica ao réu. 
    Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA. O fato de ter-se certa jurisprudência não afasta a adequação do habeas corpus.  
    HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Revelando o habeas corpus parte única – paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiar a parte, com as cautelas próprias. 
    CRIME CONTINUADO – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. Tem-se, no tocante aos crimes de atentado violento ao pudor e estupro, campo para a aplicação do disposto no artigo 71 do Código Penal. 
    LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO – RETROATIVIDADE. Em se tratando de norma penal mais benéfica ao réu, cumpre observar a retroação. Isso ocorre quanto à Lei nº 12.015/2009, no que agrupou os crimes de atentado violento ao pudor e estupro.(HC 118.285/SP – Relator Ministro Marco Aurélio – DJe: 20/10/2017)
    “DIREITO PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VULNERÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 12.015/2009. 
    1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático probatório ensejador da condenação criminal.
    2. A partir da Lei nº 12.015/2009, passou a ser admitida a possibilidade da unificação das condutas de estupro e de atentado violento ao pudor, considerando-as crime único ou crime continuado, a depender das circunstâncias concretas dos fatos.
    3. Tratando-se de estupro de vulnerável, a norma da Lei nº 12.015/2009 que regeria a conduta do condenado, se esta tivesse ocorrido sob sua vigência, seria a do art. 217-A e não a do art. 213 do Código Penal. Ainda que o novo tipo penal comine penas em abstrato superiores às previstas na redação pretérita dos artigos 213 e 214 do Código Penal, a possibilidade de unificação pode levar a pena inferior ao resultado da condenação em concurso material pela lei anterior.
    4. Cabe ao Juízo da Execução Penal aplicar à condenação transitada em julgado a lei mais benigna. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, mas com concessão de ofício, para que o juízo da execução criminal competente proceda à aplicação retroativa da Lei 12.015/2009”. (HC 105.916/RJ – Primeira Turma – Relatora Ministra Rosa Weber – DJe: 26/6/2013)
    Por fim, descabe evocar o precedente firmado no HC 100181/RS – Julgado pela Primeira Turma – Relator originário Ministro Marco Aurélio, redator do acordão, Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 3/3/2020.
    Nesse julgado, não obstante envolva fundamento análogo ao trazido pela defesa, qual seja, o afastamento da causa de aumento versada no art. 9º da Lei nº 8.072/1990, a situação é diversa, pois tratou do art. 224 do CP e não do 213, que é o caso dos autos. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente